Tribunal: STF
Processo: Rcl 82882
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM RESIDÊNCIA DE DEPUTADA FEDERAL, EM DESFAVOR DE SEU CÔNJUGE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA VERIFICAR A CONFIGURAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.